Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmelita Brasil Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0700095-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA - NAC D E C I S Ã O Vistos etc. Recebido no Plantão Judicial às 19h17m do dia 04 de janeiro de 2022. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do Paciente ALESSANDRO DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, contra ato indigitado como coator praticado pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. Narra a impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia 1o/01/2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, § 4o, inciso I c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. Aduz que, na audiência de custódia, a MM. Juíza converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ao fundamento da garantia da ordem pública, entretanto, não haveria substrato para negar a restituição da liberdade. Afirma a impetrante que, “lendo e relendo o APF, observa-se total ausência de menção ao objeto material que o paciente teria supostamente se apoderado. De acordo com o ID 112208697, o estabelecimento alvo da conduta foi o “EL BOI MON COMÉRCIO DE CARNE” (fls. 3 do mencionado ID), tendo as testemunhas e o representante legal da vítima asseverado tratar-se de um restaurante. Assim, possível concluir-se que o paciente teria se apoderado de gêneros alimentícios para saciar sua fome”. Acrescenta que “há fortes indícios de que, no curso da instrução criminal, venha-se a vislumbrar a excludente da ilicitude do art. 23, I, do CP, especialmente se considerarmos que o Boletim de Identificação Criminal do paciente (ID 112208702) informa que o mesmo é pessoa em situação de rua”. Afirma que, havendo dúvida sobre a incidência de causa excludente da ilicitude (furto famélico), deve o magistrado conceder a liberdade provisória ao paciente. Por fim, assevera que “as condenações transitadas em julgado, argumento também utilizado pela decisão guerreada, referem-se a fatos datados de muitos anos atrás. Dentre as condenações, apenas uma com violência ou grave ameaça à pessoa, por fato ocorrido em 19/12/2011, ou seja, há mais de 10 anos. Os demais delitos, todos cometidos sem violência ou grave ameaça, possuem uma distância temporal de praticamente quatro anos da presente data, não se podendo presumir que o paciente reiteraria em conduta criminosa apenas pelo fato de já ter sido condenado em crimes patrimoniais, especialmente se consideramos as peculiaridades do caso: o fato pelo qual se encontra preso diz respeito a uma suposta tentativa de furto, cometida por uma pessoa em situação de rua, tendo como alvo um restaurante, sem que o aparato estatal tenha produzido qualquer elemento probatório no sentido de que o agente estaria tentando furtar algo diverso do alimento para saciar sua fome”. Pede, portanto, a concessão da ordem, para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, que seja substituída a prisão preventiva por outras medidas cautelares. É o relatório necessário. DECIDO. De início, registro que não foram juntadas aos autos as peças do inquérito policial e nem a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não obstante menção da impetrante, em sua petição, a respeito da respectiva juntada. Com efeito, a apresentação de prova pré-constituída em sede de habeas corpus é essencial, entretanto, tratando-se de processo eletrônico, facilitador do acesso aos autos de origem por esta Magistrada, e em atenção ao bem maior que é a liberdade do cidadão, passo à análise do mérito da pretensão, relevando a falta verificada. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está associada a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. A incidência de medida antecipatória se efetiva como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Trata-se, por certo, de ação em que a prova pré-constituída deve servir para albergar os argumentos delineados e conferir o suporte mínimo para a tese de defesa consubstanciada no pleito de liberdade do paciente. Sem a demonstração prévia dos elementos de informação básicos, não se demonstra o perigo da demora a justificar o exame liminar do pedido de liberdade. Lado outro, a incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado da presunção de inocência. Da análise dos autos, verifico que a MM. Juíza prolatora da decisão concluiu que, embora o delito em tese imputado ao paciente comine abstratamente pena privativa de liberdade máxima igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, trata-se de custodiado reincidente. Entendendo haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ante a regular situação de flagrância, e diante da observância da multireincidência em crimes dolosos, havendo condenação definitiva pelos delitos de furto e roubo, a douta autoridade impetrada entendeu que há indicação de reiteração criminosa, constatada a alta periculosidade social do paciente, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Com efeito, ao contrário do alegado pela impetrante, não há nos autos qualquer elemento a demonstrar que a conduta delitiva do paciente estaria voltada à subtração de alimentos para saciar a fome, não sendo possível chegar a essa conclusão pelo tão só fato de o estabelecimento onde ocorreu o fato tratar-se de um restaurante. Segundo narrou a vítima, por volta 23:00h, observou por meio das câmeras localizadas no seu restaurante que um homem, que chegou de bicicleta, tentava arrombar a grade que permite acesso ao subsolo, protegendo a janela que dá acesso à entrada de seu restaurante. Em razão disso, se deslocou para lá, juntamente com 2 amigos e sua esposa e, durante o deslocamento, viu quando o homem conseguiu entrar no comércio e pegou uma faca do próprio restaurante, acreditando ser para auxiliar na subtração dos itens no local. Informou que chegou logo na sequência, sendo que o homem ainda estava dentro do restaurante e a bicicleta no local, tendo começado a gritar com o suspeito, posicionando-se próximo à grade arrombada, ocasião em que o homem saiu se debatendo e tentando fugir, mas foi contido pela vítima e seus 2 amigos. Acrescentou a vítima que forneceu o vídeo da câmera de segurança e que, quando do registro de ocorrência de furto no dia anterior, também teria fornecido os vídeos e tem certeza se tratava da mesma pessoa, pois as imagens são claras. Da narrativa acima, depreende-se que pela dinâmica dos fatos não há qualquer elemento que aponte para um furto famélico, máxime porque o paciente, em seu depoimento, fez uso do direito constitucional de ficar calado, não tendo apresentado tal versão. A entrada no estabelecimento da vítima, mediante arrombamento, é conduta grave, pois denota prévia preparação, especialmente diante da informação da vítima de que o paciente teria sido visto furtando o local no dia anterior, conforme faria prova os vídeos apresentados na polícia. De outro lado, também não prospera a alegação da impetrante de que os antecedentes criminais do paciente são antigos e não poderiam ser considerados para a decisão. Nota-se que o paciente é reincidente específico, tendo já praticado o mesmo tipo de crime do ora em exame, sem falar em condenação por crime patrimonial violento (roubo). Há condenação com trânsito em julgado em 12/03/2012 pelos crimes de roubo e furto, à pena de 5 anos de reclusão; condenação transitada em julgado em 31/03/2015 pelo crime de furto (art. 155, § 4o, I e II, do CP), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão; condenação com trânsito em julgado em 14/11/2016 pelo crime de furto tentado, à pena de 2 anos e 26 dias de reclusão; condenação com trânsito em julgado em 29/08/2017 pelo crime de furto tentado, à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão; condenação com trânsito em julgado em 23/03/2018 pelo crime de furto, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão; e condenação com trânsito em julgado em 12/04/2018 pelo crime de furto tentado, à pena de 1 ano e 13 dias de reclusão. Veja-se que duas das condenações do paciente transitaram em julgado há menos de 4 anos, ambos pelo crime de furto. Destarte, a decisão de piso está calcada em elementos de informação sólidos, dos quais se afere a materialidade e indícios mínimos de autoria a indicar o envolvimento do paciente no crime sob exame, sendo certo que a garantia da ordem pública fica fragilizada, ao menos neste momento, com a liberdade do paciente, ainda mais por se tratar de conduta reincidente. Há conteúdo com elementos mínimos para justificar a conversão para custódia cautelar preventiva, não sendo possível o aprofundamento da prova em sede de habeas corpus. Veja-se entendimento deste eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a reiteração criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, in verbis: HABEAS CORPUS - INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA. 1) Havendo indícios mínimos de autoria, é possível a decretação da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais. O habeas corpus não permite aprofundada dilação probatória, de forma que a justa causa deve ser demonstrada de plano. 2) A reiteração delitiva, caracterizada a partir do histórico do réu, é justificativa plausível para a segregação, para a garantia da ordem pública. (Acórdão 1243940, 07048448220208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020); “PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 1 - O disposto no § 2o do art. 310 do CPP, acrescentado pela L. 13.964/19 - "Pacote Anticrime", não afasta a necessidade -- para converter a prisão em flagrante em preventiva - de que a decisão seja fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, quanto à necessidade da custódia cautelar. 2 - Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva. 3 - A reiteração criminosa do paciente, reincidente específico, com quatro condenações transitadas em julgado por furto, e o fato de ter cometido crime enquanto cumpria pena de reclusão, em regime prisional semiaberto, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 4 - Ordem denegada.” (Acórdão 1325956, 07069109820218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021). Dessa forma, os fundamentos postos no decisum são suficientes para justificar o decreto de prisão preventiva, não se descortinando nada que possa autorizar a liberdade, ainda mais porque não houve a apresentação de nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento já externado. Além disso, há que se atentar para a alteração feita no Código de Processo Penal, com a publicação da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que inseriu o §2o no art. 310 do Código de Processo Penal, dispondo que “se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares”. É cediço que a decisão que mantém a prisão não pode deixar de ter fundamentação idônea para justificar a necessária da custódia. Todavia, referido dispositivo deixa claro haver amparo para a restrição da liberdade do acusado reincidente, com ou sem a fixação de medidas cautelares, na medida em que há risco contra a ordem pública em razão de prática reiterada do mesmo delito. Nesse sentido, colaciono outro aresto sobre a matéria, in verbis: “HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EM CONCRETO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA. 1. Não se admite a impetração quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do § 2o do art. 310 do CPP, pois o preceito reputado inconstitucional pelo impetrante não foi utilizado pelo d. Juízo apontado como coator para fundamentar a necessidade do encarceramento provisório do paciente. 2. In casu, embora se trate de crime cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, a necessidade da medida foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando que o paciente apresenta diversas condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais, sendo reincidente específico. 3. A justificativa de manutenção de ordem pública está devidamente embasada como forma de colocar freios à progressão de outros delitos, pois a reiteração sequencial de crime de mesma natureza (receptação) denota a periculosidade concreta do paciente. 4. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada.” (Acórdão 1286664, 07335991920208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 6/10/2020). Por derradeiro, no que tange ao pedido subsidiário formulado, não vislumbro a possibilidade de conversão em medida cautelar diversa da prisão, na medida em que não há certeza de que o paciente não voltará a cometer novos delitos, devendo-se se preservar a ordem pública. Forte em tais razões, considerados os fatos acima, permanecem intactos o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intimem-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual houve a regular distribuição do presente Habeas Corpus. Brasília/DF, 04 de janeiro de 2022. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista